Tribunal: TJBA
Processo: 8046797-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046797-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELITA JESUS DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
EDNA MARIA MOTA DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: LOURIVAL ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS SOUZA SAMPAIO, RAFAEL JAMBEIRO ANDRADE SILVA DE ARAGAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse, formulado em ação possessória ajuizada pelos agravantes, sob alegação de turbação praticada por irmão, em imóvel rural supostamente ocupado há mais de 40 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restaram demonstrados os requisitos legais para concessão da liminar possessória, em especial a posse anterior, a turbação e a data da turbação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 561 do CPC, é indispensável a comprovação da posse, da turbação e da data do esbulho ou turbação para a concessão da tutela possessória liminar.
4. Os documentos apresentados, como relatório médico e boletim de ocorrência, não comprovam de forma suficiente a posse atual ou a ocorrência de turbação atribuída ao agravado.
5. A produção de prova unilateral e a ausência de elementos objetivos inviabilizam o deferimento liminar, impondo a necessidade de dilação probatória no juízo de origem.
6. Não restou demonstrado o exercício atual da posse nem a efetiva turbação por parte do agravado, sendo incabível a concessão da liminar requerida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de liminar em ação de manutenção de posse exige a comprovação suficiente da posse anterior, da turbação e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC, sendo incabível quando ausentes tais elementos, impondo-se a dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AI nº 1000021-1339965-002, Rel. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, j. 16.12.2021.
TJMG, AC nº 1000022-1599053-001, Rel. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 23.08.2022.